Tribunal: TJSP
Processo: 1017714-78.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
r Municipal no 371/2008, no tocante à destinação legal dada aos quatro repasses feitos pela SABESP - no montante total de R$159.000.000,00, para fins de aquisição de suas ações pelo ente municipal -, sob a justificativa de que agiu dentro do seu poder discricionário. Desvio de finalidade sinalizado anteriormente por pareceres do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por ofensa aos artigos 8o, parágrafo único, 9o e 44, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei no 101, de 04 de maio de 2000), bem como ao artigo 26, inciso XVII, da Lei Orgânica Municipal de São José dos Campos, e, também, aos princípios que regem a Administração Pública, notadamente da legalidade. No entanto, conquanto o ato de improbidade com prejuízo aos cofres municipais estivesse potencialmente caracterizado à época do julgamento colegiado anterior que anulou a primeira sentença por reputar imprescindível a realização de prova pericial contábil e financeira, para fins de averiguação do propalado prejuízo milionário ao erário aventado pelo membro do parquet, devem prevalecer as teses jurídicas consolidadas no Tema 1.199 de repercussão geral do E. STF, decorrentes das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, dentre as quais, a que revogou expressamente o inciso I do art. 11 da LIA. Igualmente não caracterizado ato de improbidade catalogado no art. 10, incisos VI, IX e XI, da LIA, por ausência de comprovação do elemento subjetivo doloso para causar prejuízo aos cofres municipais. Verbas que foram empregadas no custeio de obras e serviços públicos, no interesse dos munícipes de São José dos Campos, não havendo o menor indício de eventual superfaturamento e/ou favorecimento pessoal indevido, quanto menos de enriquecimento ilícito. Ação julgada improcedente em 1o grau. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1017714-78.2017.8.26.0577; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/07/2024; Data de Registro: 26/07/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Dano ao Erário

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/07/2024

Data de publicação:

26/07/2024

Ementa:
APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. DESVIO DE REPASSES ORIUNDOS DA SABESP, CUJA DESTINAÇÃO ESTAVA VINCULADA, POR LEI, À AQUISIÇÃO DE AÇÕES DA ALUDIDA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. VENDA IRREGULAR DE AÇÕES DA SABESP, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. ALEGAÇÃO DE MILIONÁRIO DANO AO ERÁRIO E DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS QUE

Ementa:
APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. DESVIO DE REPASSES ORIUNDOS DA SABESP, CUJA DESTINAÇÃO ESTAVA VINCULADA, POR LEI, À AQUISIÇÃO DE AÇÕES DA ALUDIDA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. VENDA IRREGULAR DE AÇÕES DA SABESP, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. ALEGAÇÃO DE MILIONÁRIO DANO AO ERÁRIO E DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO. Ilegalidade inconteste quanto à ocorrência de desvio na aplicação de receitas vinculadas com despesas de capital e despesas correntes. Ex-prefeito municipal que admite expressamente que não cumpriu integralmente o disposto na Lei Complementar Municipal no 371/2008, no tocante à destinação legal dada aos quatro repasses feitos pela SABESP - no montante total de R$159.000.000,00, para fins de aquisição de suas ações pelo ente municipal -, sob a justificativa de que agiu dentro do seu poder discricionário. Desvio de finalidade sinalizado anteriormente por pareceres do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por ofensa aos artigos 8o, parágrafo único, 9o e 44, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei no 101, de 04 de maio de 2000), bem como ao artigo 26, inciso XVII, da Lei Orgânica Municipal de São José dos Campos, e, também, aos princípios que regem a Administração Pública, notadamente da legalidade. No entanto, conquanto o ato de improbidade com prejuízo aos cofres municipais estivesse potencialmente caracterizado à época do julgamento colegiado anterior que anulou a primeira sentença por reputar imprescindível a realização de prova pericial contábil e financeira, para fins de averiguação do propalado prejuízo milionário ao erário aventado pelo membro do parquet, devem prevalecer as teses jurídicas consolidadas no Tema 1.199 de repercussão geral do E. STF, decorrentes das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, dentre as quais, a que revogou expressamente o inciso I do art. 11 da LIA. Igualmente não caracterizado ato de improbidade catalogado no art. 10, incisos VI, IX e XI, da LIA, por ausência de comprovação do elemento subjetivo doloso para causar prejuízo aos cofres municipais. Verbas que foram empregadas no custeio de obras e serviços públicos, no interesse dos munícipes de São José dos Campos, não havendo o menor indício de eventual superfaturamento e/ou favorecimento pessoal indevido, quanto menos de enriquecimento ilícito. Ação julgada improcedente em 1o grau. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO, com observação.